Tribunal: TJPA
Processo: 0004702-94.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004702-94.2020.8.14.0010

APELANTE: EDUARDO CARDOSO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004702-94.2020.8.14.0010.

COMARCA: BREVES – 1ª VARA

APELANTE:
EDUARDO CARDOSO FERREIRA
.

DEFENSORA PÚBLICA:
MARIA DO CARMO SOUZA MAIA
.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Desembargador

ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ALEGAÇÕES. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. APLICAÇÃO ATENUANTE DE CONFISSÃO DO CRIME DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O pleito defensivo de fixar a pena no mínimo legal,
ante a ausência de fundamentação para atribuir valoração negativa a qualquer das circunstâncias judiciais
, não deve ser acolhido, pois
considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais e laudos periciais, há elementos probatórios suficientes nos autos, assim como a sentença condenatória possui argumentação idônea e suficientemente fundamentada.

2.

O juízo sentenciante atenuou a pena pela confissão espontânea do recorrente, em 12 (doze) meses. Em face dos fatos e provas dos autos, resta induvidoso que o recorrente não faz jus ao reconhecimento da referida atenuante, eis que foi valorada e aplicada corretamente pelo juízo de 1º grau.

3.

A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 231 do STJ).

4.

Recurso conhecido e não provido.

Belém (PA), 20 de junho de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004702-94.2020.8.14.0010.

COMARCA: BREVES – 1ª VARA.

APELANTE:
EDUARDO CARDOSO FERREIRA
.

DEFENSORA PÚBLICA:
MARIA DO CARMO SOUZA MAIA
.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Desembargador

ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Eduardo Cardoso Ferreira
,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves, que o
condenou à pena final definitiva de 05
(cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 500
(quinhentos)
dias-multa,
pela prática delitiva tipificada
no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

(...)
no dia
28/08/2020
, por volta de 21h30, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que na varanda de uma residência localizada na Vila Paysandu, na Av. Curralinho, estariam preparando e embalando entorpecentes para venda.

Ao diligenciar no local indicado, a equipe policial encontrou os denunciados e com estes certa quantidade de droga, sendo que o acusado BRUNO tinha consigo 01 (uma) porção de tamanho mediano de substância entorpecente supostamente pedra de óxi e com o acusado EDUARDO foi encontrado 19 (dezenove) trouxas de substância assemelhada à maconha, motivo pelo qual foram presos em flagrante delito e conduzidos até a DEPOL para as providências cabíveis.

Inconformado com o édito condenatório, a defesa pleiteia:

a.

Conhecimento e provimento para em caso de manutenção da condenação, que seja diminuída a pena-base fixada, uma vez que o quantum aumentado não se justifica;

b.

Que o reconhecimento da atenuante concernente à confissão espontânea reduza a pena base abaixo do mínimo legal;

c.

Ainda em caso de manutenção da condenação, que aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas;

d.

Que seja fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena; Por derradeiro, aproveita-se a oportunidade para prequestionar toda a matéria de direito constante no bojo destes autos.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É O RELATÓRIO.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

V O T O.

Inicialmente
,
o recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

A materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Prisão em Flagrante e Inquérito Policial (ID Nº 5607553 e ID Nº 5607550); depoimentos testemunhais (ID’s nº 5607588, 5607589, 5607590, 5607591, 5607592); termo de exibição e apreensão de objeto (ID Nº 5607553, págs. 14- IPL); Laudo (ID nº 5607575) atestando que
“(...).
Diante dos exames realizados conclui-se que a substância pulverulenta branca apresenta a substância química benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA e
a erva apresenta
a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA
.” (...).

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações das testemunhas, conforme trechos retirados da sentença (ID. Nº 5607601), em que
Adriano Conceição do Nascimento
,
Edimilson Rodrigues
e
Iranilda Pinheiro Oliveira
, narraram os fatos, imputando a autoria delitiva ao recorrente.

Ademais,
não merece prosperar o pleito defensivo de fixar a pena no mínimo legal,
ante a ausência ou inidoneidade de fundamentação das circunstâncias judiciais
, pois
considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais e laudos periciais, há elementos probatórios suficientes nos autos, assim como a sentença condenatória possui argumentação idônea e suficientemente fundamentada.

Logo, as
alegações defensivas encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto a defesa do apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Transcrevo abaixo parte da sentença condenatória, com a parte dispositiva:

(...).
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifestada na denúncia, para o fim de CONDENAR os réus EDUARDO CARDOSO FERREIRA e BRUNO GAMA DOS SANTOS, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Todavia, ABSOLVO-OS do crime de associação do tráfico tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP
.
Na forma dos arts. 59 e 68 do CP e 42 da Lei 11.343/2006, passo a dosar a pena. RÉU:
EDUARDO CARDOSO FERREIRA.
A culpabilidade é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. O réu não é portador de maus antecedentes, em atenção ao enunciado da Súmula 444 do STJ. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Em relação às consequências são desconhecidas, tendo em vista que não se chegou à confirmação exata do tempo em que cometia condutas de traficância. Em relação as circunstâncias deve-se considerar a natureza das substâncias e a quantidade apreendida. A quantidade é razoável e a natureza é variada, sendo 19 porções de MACONHA, com peso total de 8,2g e 01 porção de COCAÍNA, com peso total de 16,6g, tendo esta enorme potencial lesivo à saúde do usuário, o que deve pesar contra o réu. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima. Pelas circunstâncias acima, aplico a pena-base em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO pelo delito praticado. Tendo em vista a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), atenuo a pena em 12 (doze) meses. Não há circunstâncias agravantes. Não há causas de diminuição ou aumento, razão pela qual torno a
pena definitiva
em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSAO. Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu.
DETERMINAÇAO DO REGIME PRISIONAL INICIAL.
O réu foi condenado à 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSAO, de modo que, em conformidade com o art. 33, §2º, “b”, do CP, entendo por bem determinar como regime de cumprimento inicial da pena o SEMIABERTO.
DETRAÇÃO.
Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do §2º, do art. 387 do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena.
ANÁLISE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
O STF declarou inconstitucional parte do art. 44 da Lei nº 11.343/06, que vedava a conversão da pena privativa de liberdade imposta em pena restritiva de direitos. No entanto, mesmo nesse caso, entendo que deve haver satisfação das condições do art. 44 do CP. Verifico que o condenado não preenche os requisitos para concessão desta benesse, vez que foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e possui circunstância judicial desfavorável. Da mesma forma, entendo que o sursis não pode ser concedido, a teor do art. 77, caput, do CP, pois foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
O réu está atualmente preso por força de decreto preventivo. Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão preventiva do condenado, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, face o decreto condenatório. Deste modo, RATIFICO o teor da decisão de decretação da prisão preventiva. Entretanto, observa-se que o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, motivo pelo qual não pode aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso do que aquele estabelecido acima, qual seja, regime semiaberto. Deste modo, a segregação cautelar imposta deve ser cumprida em regime semiaberto, e não em regime fechado, evitando-se, assim, que o condenado se submetam a regime mais gravoso do que o imposto, em conformidade com o enunciado da Súmula 716 do STF,
in verbis
: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”. RÉU:
BRUNO GAMA DOS SANTOS.
A culpabilidade é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. O réu não é portador de maus antecedentes, em atenção ao enunciado da Súmula 444 do STJ. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Em relação às consequências são desconhecidas, tendo em vista que não se chegou à confirmação exata do tempo em que cometia condutas de traficância. Em relação as circunstâncias deve-se considerar a natureza das substâncias e a quantidade apreendida. A quantidade é razoável e a natureza é variada, sendo 19 porções de MACONHA, com peso total de 8,2g e 01 porção de COCAÍNA, com peso total de 16,6g, tendo esta enorme potencial lesivo à saúde do usuário, o que deve pesar contra o réu. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima. Pelas circunstâncias acima, aplico a pena-base em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO pelo delito praticado. Tendo em vista a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), atenuo a pena em 12 (doze) meses. Não há circunstâncias agravantes. Não há causas de diminuição ou aumento, razão pela qual torno a
pena definitiva
em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSAO. Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu.
DETERMINAÇAO DO REGIME PRISIONAL INICIAL.
O réu foi condenado à 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSAO, de modo que, em conformidade com o art. 33, §2º, “b”, do CP, entendo por bem determinar como regime de cumprimento inicial da pena o SEMIABERTO.
DETRAÇÃO.
Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do §2º, do art. 387 do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena.
ANÁLISE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
O STF declarou inconstitucional parte do art. 44 da Lei nº 11.343/06, que vedava a conversão da pena privativa de liberdade imposta em pena restritiva de direitos. No entanto, mesmo nesse caso, entendo que deve haver satisfação das condições do art. 44 do CP. Verifico que o condenado não preenche os requisitos para concessão desta benesse, vez que foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e possui circunstância judicial desfavorável. Da mesma forma, entendo que o sursis não pode ser concedido, a teor do art. 77, caput, do CP, pois foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
O réu está atualmente preso por força de decreto preventivo. Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão preventiva do condenado, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, face o decreto condenatório. Deste modo, RATIFICO o teor da decisão de decretação da prisão preventiva. Entretanto, observa-se que o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, motivo pelo qual não pode aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso do que aquele estabelecido acima, qual seja, regime semiaberto. Deste modo, a segregação cautelar imposta deve ser cumprida em regime semiaberto, e não em regime fechado, evitando-se, assim, que o condenado se submetam a regime mais gravoso do que o imposto, em conformidade com o enunciado da Súmula 716 do STF,
in verbis
: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
. (...).

Como se verifica da análise da sentença condenatória, em relação ao crime de tráfico de drogas, o juízo
a quo
estabeleceu a reprimenda inicial em 05
(cinco) anos de reclusão,
ou seja, no mínimo legal
.

O artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, disciplina

que
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

No caso dos autos, correto o incremento imposto pelo magistrado sentenciante, tendo em vista a quantidade e tipos de drogas apreendidas, circunstância que aliada ao local onde o ilícito foi perpetrado, põe em evidência a idoneidade da fundamentação para valorar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas. Colaciono julgado nesse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROVIDO. MANTIDA A PENA-BASE COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais referentes à conduta social, consequências do crime, motivos e comportamento da vítima, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.

Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o plus de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de R$ 100,00 (cem reais),

afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador. Ausentes circunstâncias atenuantes, haja vista que não merece prosperar a alegação da necessidade de aplicação da atenuante de confissão do apelante, em razão deste ter confessado o crime na fase inquisitiva, quando o Juízo a quo, não utilizou tal confissão para fundamentar a condenação do apelante, em inteligência à Súmula n. 545/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição, pois inaplicável ao presente caso a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, pois, pelas circunstâncias em que o delito fora perpetrado, qual seja, o apelante estava transportando relevante quantidade de droga com alto poder viciante mais de 5kg de oxi de cocaína, sendo que tal situação se perpetrou entre municípios, demonstra que o recorrente não se trata de um simples mula, ou um traficante iniciante, mas sim demonstra ousadia e destemor com as instituições de segurança pública do Estado, sendo inviável o reconhecimento

da minorante pleiteada. Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo a quo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, a, do CPB. 2. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, (TJE-PA. Processo nº 2020.00224078-34, Acórdão nº 211.408, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-23, Publicado em 2020-01-24)

Assim sendo, está devidamente justificada a valoração da pena procedida na decisão combatida
.

Ante o exposto, nego provimento a referida tese defensiva
.

Em relação à tese defensiva de reconhecimento da atenuante da confissão, em favor do recorrente
,
esta também merece improcedência
, tendo em vista que, compulsando os autos e analisando a sentença condenatória, verifica-se que o juízo sentenciante atenuou a pena pela confissão espontânea do recorrente, em 12 (doze) meses.

Em face dos fatos e provas dos autos, resta induvidoso que o recorrente não faz jus ao reconhecimento da referida atenuante, eis que foi valorada e aplicada corretamente pelo juízo de 1º grau.
Em face ao exposto, nego a provimento à referida tese defensiva.

Em relação à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, cumpre salientar que as alegações da defesa do recorrente não atendem aos requisitos exigidos pela norma que autoriza a redução da pena, uma vez que
a pena-base fora fixada no mínimo legalmente previsto, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Observa-se da leitura do texto, ainda, que na sentença do juízo
a quo,
a pena base do crime imputado ao apelante foi valorada no mínimo legal, não cabendo a aplicação da atenuante de confissão, em consonância a Súmula 231 do STJ:

SÚMULA 231.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Como se verifica da análise dos autos, não há como reduzir a pena imposta ao recorrente,
não havendo também que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, em face que o juízo
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do Código Penal Brasileiro, já que a pena fixada foi superior a 04 (quatro) anos, o que inviabiliza a concessão do referido benefício legal.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
de 2º Grau
, conheço o recurso e
lhe
nego provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É O VOTO.

Belém (PA), 20 de junho de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 28/06/2022